Tribunal: STF
Processo: ARE 1547362
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado (eDOC 26, p. 10): 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO FORMADO NA AÇÃO COLETIVA N° 0006306-43.2016.4.01.3400/DF. RMS 25.841/DF. PAGAMENTO DE PAE - PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. JUIZ CLASSISTA. LEI Nº 6.903/81. ANAJUCLA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO.



    1. O STF no julgamento Recurso Ordinário no Mandado de Segurança nº 25.841/DF, reconheceu o direito dos associados da ANAJUCLA, que se aposentaram ou implementaram as condições para a aposentadoria, na vigência da Lei nº 6.903/81, à Parcela Autônoma de Equivalência, conforme os expressos limites da petição inicial daquele mandado de segurança coletivo.



    2. Em relação ao quinquênio anterior ao ajuizamento do mandado de segurança, a ANAJUCLA ajuizou a Ação Coletiva n. 0006306-43.2016.4.01.3400, para cobrar, em favor dos juízes classistas indicados no rol de substituídos, anexados à petição inicial, as diferenças relativas ao período de março de 1996 a março de 2001.



    3. Não se mostra possível ampliar os efeitos da coisa julgada formada no RMS nº 25.841/DF, nos autos da ação de cobrança lastreada no título executivo formado naquele Mandado de Segurança, para abranger inclusive aqueles que ocuparam o cargo de Juízes Classistas no período em questão (de 1992 a 1998), mas não se aposentaram pelas regras da Lei nº 6.903/81.



    4. Operou-se a prescrição para todos os filiados constantes da listagem da petição inicial da ação coletiva que, não sendo aposentados nem pensionistas à época do ajuizamento do mandado de segurança coletivo, não estavam abrangidos pela respectiva sentença transitada em julgado.



    5. Hipótese em que, embora o nome do agravado conste na lista anexada à ação coletiva, não se trata de substituído que tenha se aposentado ou implementado as condições para a aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81, ou pensionista, motivo pelo qual sua pretensão está alcançado pela prescrição.



    6. Recurso provido”.



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 45, p. 7).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXI, da Constituição da República e aos Temas 82 e 499 da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma (eDOC 54, pp. 25-26):



    “A rediscussão do mérito na ação coletiva em sede de ação de cumprimento de sentença, sem a presença da associação autora, faz do inciso XXI do art. 5º da Carta Magna, letra morta, posto que a legitimidade do associado é tema próprio do processo de conhecimento, nos termos do inciso XXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil (1988); do parágrafo único do art. 2º-A, da Lei nº 9.94/1997 e, ainda, dos Temas nºs 82 e 499, do Supremo Tribunal Federal.



    Ao final, pleiteia-se (eDOC 54, pp. 25-26):



    “Diante do exposto, aguarda-se que o Supremo Tribunal Federal reafirme sua jurisprudência fixada nos Temas nºs 82 e 499, e declare que à exigência constitucional de apresentação de lista de associados no momento do ajuizamento da ação coletiva corresponde uma contraprestação processual da União de impugnar a legitimidade dos nomes ali relacionados --- ou de sua condição jurídica ---, ainda no processo de conhecimento e com a presença da associação autora.



     Por fim, requer-se que seja reconhecida a impossibilidade de discussão da legitimidade ativa dos associados listados na petição inicial da Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400 em sede de ação de cumprimento de sentença, dando-se provimento ao recurso extraordinário para que se reforme o acórdão recorrido e se reconheça a legitimidade ativa da parte recorrente para executar o título executivo firmado na ação coletiva retro citada, determinando-se o prosseguimento da Ação de Cumprimento de Sentença Coletiva nº 5007665-13.2022.4.04.7000/PR”.



    A Vice-Presidência do TRF-4ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a ofensa à Constituição Federal seria indireta, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a questão dos autos à luz da legislação infraconstitucional.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, convém reproduzir excertos do voto condutor proferido no julgamento do agravo de instrumento no Tribunal de origem (eDOC 26, pp. 4-11 ): 



    “Pois bem.



    2. Vinha entendendo que os juízes classistas de 1º grau que estavam na ativa faziam jus aos reflexos dos acréscimos reconhecidos sobre a respectiva remuneração, sendo legítimos a executar o título judicial formado nos autos da Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400/DF. 



    A matéria, que era pacífica nesta Corte, ganhou novos contornos em precedentes, passando a conferir razão à União.



    (...)



    Ou seja, o STF decidiu, por maioria, que, diante(i) da vinculação do salário dos juízes classistas ao dos juízes togados e (ii) da paridade, prevista na Lei nº 6.903/81, entre o salário dos juízes classistas aposentados com o daqueles em atividade, os aposentados sob a égide da Lei nº 6.903/81 faziam jus à Parcela Autônoma de Equivalência - PAE.



    Assim, o julgado do STF conferiu direito aos aposentados e seus pensionistas, nos limites do pedido da referida ação mandamental coletiva, inexistindo a pretendida extensão aos juízes classistas que não tinham direito à aposentação sob a égide da Lei nº 6.903/81. 



    Cumpre destacar que o julgado não conferiu o direito aos juízes em atividade porque estes já estavam recebendo referida parcela, o que não fora estendido aos inativos.



    Esta a razão da limitação da decisão do STF que, tratando-se de ação mandamental, só teria eficácia para o futuro.



    2.2. Diante do decidido no RMS nº 25.841/DF, a ANAJUCLA ajuizou a Ação Coletiva n° 0006306-43.2016.4.01.3400/DF a fim de cobrar as diferenças devidas nos cinco anos anteriores ao Mandado de Segurança Coletivo.  Ainda que à inicial da Ação tenha-se juntado uma relação dos associados, por certo que isso não é suficiente à conferir direitos àqueles não alcançados pelo título judicial formado no STF. 



    Equivale dizer, em relação aos inativos, referida ação mandamental, consoante a jurisprudência dominante, teria o condão de interromper a prescrição. Mas não em relação aqueles que não estavam contemplados naquela ação. 



    Por isso, para ativos e inativos a questão do fluxo do prazo prescricional funciona de modo diverso. 



    Tendo a ação coletiva sido ajuizada em 2016, abrangendo ativos e inativos, segundo a tese do recorrente, há que se reconhecer que, em relação aos ativos, não houve a interrupção do prazo prescricional pela ação mandamental, vez que estes não eram abrangidos nesta. 



    O mandado de segurança coletivo nº 737165-73.2001.5.55.5555 versava sobre a Parcela Autônoma de equivalência (PAE), relativa ao auxílio-moradia, verba a que os juízes togados passaram a fazer jus, em razão da Lei 8.448/92, instituída, inicialmente, para os Deputados Federais, pela Resolução 85 da Câmara Federal e depois estendida para os demais membros da magistratura.



     Não há dúvidas de que o pedido restringiu-se aos efeitos pretéritos do direito postulado no mandado de segurança coletivo.



    Ocorre que, em relação aos ativos, estes somente faria jus, em tese, aos valores relativos aos últimos cinco anos que antecedem a propositura da ação coletiva e, neste período, já recebiam a parcela autônoma de equivalência (PAE). 



    Assim, operou-se a prescrição para todos os filiados constantes da listagem da petição inicial da ação coletiva que, não sendo aposentados nem pensionistas à época do ajuizamento do mandado de segurança coletivo, não estavam abrangidos pela respectiva sentença transitada em julgado.



    Com efeito, como parece evidente, o mandado de segurança coletivo não interrompeu a prescrição para além do que nele foi pedido e decidido. Desse modo, mesmo que se entenda que a ação coletiva abrangia os juízes classistas da ativa, não há dúvida de que o mandado de segurança coletivo não os abrangia, consoante exposto supra, com o que as parcelas ora requeridas (anteriores a 2001) já estavam prescritas (prescrição quinquenal) quando ajuizada a ação coletiva cujo cumprimento ora se pretende, o que se deu somente em 2016.



    2.3. Não fosse o bastante, cumpre ponderar que ponderar que a juntada de uma lista dos associados visa cumprir o determinado no julgamento do RE 573.232 (Tema 82), que firmou entendimento no sentido de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial".



    Dessa forma, na hipótese específica, para ser parte legítima para executar os valores reconhecidos na Ação Coletiva n° 0006306-43.2016.4.01.3400, o associado deveria constar no rol e preencher os requisitos legais para obtenção do benefício. 



    Não é todo substituído constante no rol que terá direito, mas exclusivamente aquele que, para além de estar elencado, preenche os critérios legais para percepção do benefício.



    (...)



    Destes julgados decorre que este Tribunal assentou que os ativos não estavam contemplados na ação coletiva. Guardo alguma ressalva com esta solução, porque da atenta leitura da ação coletiva entendi que o mandado de segurança coletivo serviu apenas de fundamento e não causa de pedir da ação coletiva que lhe sucedeu. Resta-me apenas ressalvar meu ponto de vista pessoal, vez que a matéria está consolidada no âmbito desta 12a Turma.



    2.3. No caso concreto, embora o nome do agravado conste na lista anexada à ação coletiva, não se trata de substituído que tenha se aposentado ou implementado as condições para a aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81.



    O agravado/exequente exerceu na ativa o cargo de Juiz Classista de 1º Grau nos triênios 19/11/1992 a 30/04/1995 e 01/05/1995 a 30/04/1998, tendo encerrado seu vínculo com a Justiça do Trabalho em 30/04/1998, sem aposentação no regime da Lei nº 6.903/1981. 



    Em verdade, conforme extrato previdenciário em anexo, percebe-se que o exequente já era aposentado do RGPS desde05/08/1994 como empresário. 



    Assim, deve ser reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a ilegitimidade do exequente para o cumprimento de sentença com base no título executivo formado na ação coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400.



    Portanto, deve ser concedida a antecipação da tutela recursal a fim de extinguir o cumprimento de sentença, tendo em vista a ilegitimidade ativa ad causam do exequente.



    2.4. Com base no § 2º e inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios ao patrono da parte agravante em 10% sobre o valor executado pelo agravado (R$ 18.542,12 - evento 1, INIC1).



    Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento.” (grifos nossos)



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à legitimidade do Recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Com efeito, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232-RG, Relator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.9.2014 (tema 82), reconheceu a repercussão do tema e, no mérito, concluiu que a previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal. Assentou ainda que as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial. Confira-se a ementa: 



    “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.”



    Ainda, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso-paradigma RE-RG 612.043, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe de 6.10.2017 (Tema 499), proferiu a seguinte tese: A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.



    Asim, diante do contexto dos autos, também não se aplicam, ao caso concreto, os Temas 82 e 499 da repercussão geral.



    Nesse sentido, em caso específico, aponto a seguinte decisão monocrática exarada no ARE 1.538.098, Rel. Min. André Mendonça, DJe 17.03.2025, a qual está assim ementada: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZ CLASSISTA. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL (PAE). CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ATENDIMENTO DOS PARÂMETROS ASSENTADOS NO RMS Nº 25.841/DF: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.



    I. CASO EM EXAME 



    1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu a ilegitimidade ativa de ex-juiz classista, não aposentado sob o regime da Lei nº 6.903, de 1981, para o cumprimento de sentença coletiva referente à Parcela Autônoma de Equivalência Salarial (PAE), originada da decisão no RMS nº 25.841/DF.



    2. O fato relevante. Consta do acórdão recorrido que “o exequente não é juiz classista aposentado sob a vigência da Lei nº 6.903/1981. O exequente exerceu na ativa o cargo de Suplente de Juiz Classista de 1ª Instância no período de 29.11.1996 a 29.11.1999, tendo encerrado seu vínculo com a Justiça do Trabalho em 29/11/1999, sem aposentação no regime da Lei nº 6.903/1981”



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



      3. A questão em discussão consiste em determinar se a parte agravante tem legitimidade ativa para executar título executivo formado em ação coletiva, considerando os critérios subjetivos definidos no RMS nº 25.841/DF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Consta do acórdão recorrido que o título executivo diz respeito apenas aos juízes classistas aposentados sob o regime da Lei nº 6.903, de 1981, excluindo, portanto, aqueles que não se aposentaram sob esse regime, como o recorrente. 



    5. A análise do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável seria necessária para determinar a legitimidade ativa do recorrente, mas tal reexame é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    6. Inexiste identidade material entre a questão tratada e os precedentes de repercussão geral apontados (Temas nº 82 e nº 499 do ementário da Repercussão Geral), que dispõem sobre representação e eficácia subjetiva de coisa julgada em ações coletivas, mas não aplicáveis ao caso específico do recorrente.



    IV. DISPOSITIVO 7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.” (grifos nossos)



    Em referida decisão, foram destacadas as seguintes decisões monocráticas, nas quais também se discutiu sobre a Parcela Autônoma Salarial (PAE): “ARE nº 1.522.488/RS, de minha relatoria, j. 12/11/2024, p. 13/11/2024; ARE nº 1.509.814/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2024, p. 02/09/2024; ARE nº 1.501.266/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17/07/2027, p. 18/07/2024; ARE nº 1.489.267/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26/04/2024, p. 29/04/2024; ARE nº 1.422.944/RS, Rel Min. Ricardo Lewandowski, j. 1º/03/2023, p. 06/03/2023; RE nº 1.405.216/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07/10/2022, p. 11/10/2022; e ARE nº 1.400.802/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 19/09/2022, p. 26/09/2022”.



    Ademais, aplica-se, ao caso, o óbice da Súmula 283 do STJ. 



    É que, na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão transitada em julgado, não conheceu do recurso especial por ausência de impugnação ao fundamento adotado pela decisão local que inadmitiu o recurso especial com base na Súmula 182/STJ (eDOC 117).



    Assim, há no acórdão recorrido, fundamento infraconstitucional suficiente à sua manutenção, relativo à prescrição.



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTORA CARECEDORA DO DIREITO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DOS DISPOSITIVOS DADOS COMO CONTRARIADOS.  SÚMULA  284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONTÉM FUNDAMENTO  SUFICIENTE  INFRACONSTITUCIONAL PARA A SUA MANUTENÇÃO. SÚMULA 283 DO STF. 1. A ausência de indicação expressa dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 2. O fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, relativo à carência do direito de ação, restou precluso, em decorrência do não conhecimento do recurso especial. Incide, portanto, na espécie o óbice da Súmula 283 do STF. Além disso, as razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do aresto impugnado. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem” (ARE 1.375.437-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.024527-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 25.08.2017). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Execução de sentença. Inexigibilidade de título. Existência de fundamento infraconstitucional autônomo. Súmula 283. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.352.256-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.05.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não tendo sido impugnados todos os fundamentos constantes do acórdão recorrido e suficientes para sua manutenção, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelo enunciado nº 283 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.363.341-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.09.2022). 



    Veja-se, no caso específico, a recente decisão proferida no ARE 1.543.676, de Relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 03.04.2025, que aplicou, também, o óbice da Súmula 283 do STF, nos seguintes termos:



    “A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a “decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela União, a fim de reconhecer a ilegitimidade do exequente para exigir valores referentes à parcela autônoma de equivalência salarial (PAE) proveniente do título formado na ação coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400”. 



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo a seguinte fundamentação do voto condutor do acórdão recorrido: 



    (...)



    Como visto, há, no acórdão recorrido fundamento infraconstitucional suficiente à sua manutenção: “a ocorrência da prescrição, não havendo direito para exigir para o cumprimento de sentença com base no título executivo formado na ação coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400, vez que esta não lhe alcança”.



     Ressalte-se, também, que o recurso especial interposto simultaneamente ao presente recurso extraordinário foi desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça, mantendo incólume a questão. Desse modo, incide, na espécie, a orientação do enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. (grifos nossos)



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente